Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO TÉCNICA DE UMA DAS APELANTES. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO A ESSA PARTE. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO. VERIFICAÇÃO. PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. COMPROVAÇÃO.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família.
2. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521 do CC, salvo o seu inciso “VI” se a pessoa casada se achar separada de fato (CC, art. 1.723, §1o).
3. No caso, no que diz respeito ao aduzido impedimento matrimonial do inciso VI do art. 1.521 do Código Civil (CC) (CC16, art. 183, VI), restando suficientemente demonstrado que, embora formalmente casado, o falecido estava separado de fato, não havia óbice à constituição da união estável após essa ocasião.
4. Dos documentos acostados e dos relatos da testemunha e de uma das rés, percebe-se que a apelada e o falecido mantiveram relacionamento íntimo, público, contínuo e duradouro que possuía o denominado “affectio maritalis”, o qual perdurou até o óbito do companheiro.
5. Preenchidos os requisitos caracterizadores da união estável, correta a sentença que reconheceu o alegado relacionamento marital, merecendo parcial ajuste contudo quanto à data de início da convivência conjugal para o momento da efetiva separação de fato do companheiro.
6. Apelação parcialmente provida.